Tribunal: TJDFT
Processo: 0722094-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0722094-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A AGRAVADO: NELIO VASCONCELOS MACIEL, COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS AUTONOMOS DE TRANSPORTE DE SAMA D E S P A C H O Retirem-se de pauta. Após, tornem conclusos. Brasília/DF, em 9 de dezembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator